Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição, pela Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial (ID 16695525 a 16695529); além da prova oral produzida em Juízo (arquivos).
2. Corroborando as declarações da vítima, tem-se também a confissão extrajudicial do réu que confessou ter praticado o furto apurado nestes autos, bem como narrou toda a dinâmica delitiva, afirmando que pretendia vender a bicicleta na Feira do Rolo de Ceilândia/DF por R$100,00 (ID 16695525 – pag. 6 – pdf).
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos acostados aos autos.
4. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, a referida qualificadora deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Mantidos os demais fundamentos da sentença.